Tribunal: TJBA
Processo: 0356967-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356967-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE FERNANDES DE ASSIS REGO, CAROLINA DA SILVA SOUZA, BRUNA HASSELMANN RAMALHO PEDROSO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: GETULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, PEDRO PEZZATTI FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADA E CUMPRIDA. SENTENÇA POSTERIOR DESCONSIDERANDO O ACORDO. NULIDADE DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cumprimento Individual de Sentença ajuizado por Getulio Rodrigues de Oliveira em face do Banco Bradesco S.A., sucessor do Banco do Estado da Bahia S.A., no qual as partes celebraram acordo extrajudicial nos autos, estipulando o pagamento de R$ 48.300,00 pelo Executado, com quitação em até 15 dias úteis. Após o adimplemento integral da obrigação e requerimento conjunto de homologação do pacto, foi proferida sentença de mérito desconsiderando a transação. O Executado interpôs apelação requerendo a anulação da sentença, assim como a homologação do acordo e o Exequente anuiu expressamente ao recurso (IDs 47720199, 47720196, 87929328).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença de mérito proferida após a formalização e cumprimento de acordo pelas partes; (ii) estabelecer se devem ser homologados judicialmente os termos da transação noticiada, com consequente extinção do processo com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação é meio legítimo de extinção do litígio, conforme previsto no art. 840 do Código Civil, devendo ser homologada quando presentes seus requisitos de validade: capacidade das partes, licitude do objeto e forma legal.

4. A jurisdição deve respeitar a solução consensual validamente estabelecida entre as partes, promovendo a pacificação social e evitando a prolação de decisões inócuas.

5. A nulidade da sentença é insanável, pois proferida em momento processual em que não mais subsistia o objeto litigioso.

6. A dispensa de custas remanescentes é devida nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, por força da autocomposição; os honorários advocatícios foram pactuados entre as partes, não havendo controvérsia remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)